Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LOCALIZAÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇOS LOCALIZADOS. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A ação de busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia.
A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia. Logo, a resistência da instituição financeira em atender o despacho judicial, que oportuniza essa conversão, não pode autorizar a extinção do processo por ausência de interesse processual (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.